Tribunal: TCU
Processo: 019.023/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1391/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 11, §2o, da Instrução Normativa-TCU 76/2016, em conhecer da presente solicitação, para, no mérito, autorizar o pedido de prorrogação de prazo de apresentação das contas extraordinárias do Fundo de Participação PIS-PASEP para a data limite de 30 de setembro de 2020, no que se refere ao disposto no art. 35, II, da IN/TCU 84/2020; informar o conteúdo deste acórdão ao Fundo de Participação PIS-PASEP; e em apensar, definitivamente, a presente Solicitação ao processo de prestação de contas extraordinárias do Fundo de Participação PIS-PASEP que vier a ser instaurado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.023/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo de Participação Pis/Pasep; Secretaria do Tesouro Nacional 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.